Tribunal: STJ
Processo: 1526866-78.2024.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925211 - SP (2025/0137450-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDIQUEL MOTA MENEZES
ADVOGADOS
: APARECIDO DOS SANTOS MACHADO - SP382526
KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA
DO
ÓBICE
DA
SÚMULA
284
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF."
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e16ba9f8-8000-4778-8aad-91cf88ffdd05

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925211 - SP (2025/0137450-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDIQUEL MOTA MENEZES
ADVOGADOS
: APARECIDO DOS SANTOS MACHADO - SP382526
KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA
DO
ÓBICE
DA
SÚMULA
284
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF."
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EDIQUEL MOTA MENEZES
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 493-494) que não
conheceu do agravo em recurso especial manejado em face de acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que negou provimento ao apelo
defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 499-514).
Documento eletrônico VDA48329091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:56
Código de Controle do Documento: c218246d-b4c8-4b5b-a244-ba9733d8cbc0

O Ministério Público Federal opinou "pelo não provimento do agravo
regimental, com a manutenção da decisão de não conhecimento do agravo em recurso
(e-STJ fls. 529-535).
especial"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise do recurso de EDIQUEL MOTA MENEZES, verifica-se
que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
.
exata compreensão da controvérsia”
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF."
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:56
Código de Controle do Documento: c218246d-b4c8-4b5b-a244-ba9733d8cbc0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0137450-9
AREsp 2.925.211 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15268667820248260050 217312024
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIQUEL MOTA MENEZES
ADVOGADOS
: APARECIDO DOS SANTOS MACHADO - SP382526
KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDIQUEL MOTA MENEZES
ADVOGADOS
: APARECIDO DOS SANTOS MACHADO - SP382526
KALED AFIF EL LAKKIS - SP519185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605515818029548131@
2025/0137450-9 - AREsp 2925211 Petição : 2025/0047791-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:06:22
Código de Controle do Documento: 412D53E7-74EB-4862-AD13-5C29E4F43CBB